Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715334-66.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA MENDES, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA IMPETRANTE: MAX ANDRÉ SANTOS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, MAX ANDRE SANTOS e FABIO ALVES LEANDRO em favor de ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, RUBENS FERREIRA MENDES, EDSON MOREIRA DOS SANTOS e ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, presos preventivamente por, em tese, integrarem uma organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Narram os impetrantes que, em 20/2/2020, foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e que os mandados de prisão foram cumpridos em 21/2/2020. Afirmam que a referida decisão está maculada de vícios de ilegalidade ante a ausência de fundamentação idônea e requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Asseveram que foi requerida a revogação da prisão preventiva, mas o MM. Juiz indeferiu o pedido sem analisar todos os pontos suscitados pela defesa, tais como: i) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da isonomia; ii) violação ao §2o do art. 313 do CPP (não antecipação da pena); iii) violação ao §6o do art. 282 e do art. 312 do CPP; iv) violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP (reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias); v) violação ao §1o do art. 315 do CPP (contemporaneidade dos fatos); vi) violação art. 564, V, do CPP; vii) pandemia. Salientam que a autoridade coatora proferiu decisão nula, sem fundamentação, pois se atentou tão somente para a questão da pandemia, sem analisar os demais pontos. Afirmam que ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva. Discorrerem, novamente, sobre os pontos os quais alegam que não foram apreciados pelo juízo a quo e destacam as condições favoráveis dos pacientes. Requerem, em liminar, a revogação das prisões preventivas dos pacientes, ainda que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar. Ao fim, pedem a concessão de habeas corpus e o “enfrentamento de todos os elementos presentes neste habeas corpus, de forma individualiza, nos termos do artigo 282, parágrafo 6° com a nova redação da lei 13.964/19.” Decido. A legalidade da prisões preventivas dos pacientes já foi, recentemente, analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade dos Pacientes. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1240490, 07054458820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O MM. Juiz, ao indeferir a revogação das prisões preventivas dos pacientes, em 2/6/2020, consignou que: “Os requerentes encontram-se presos preventivamente, acusados de participação em organização criminosa, conforme narrado na denúncia (Autos no 0702238-66.2020.8.07.0005). De início, destaco que a existência de condições pessoais favoráveis, como família e residência fixa, não justifica necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Com efeito, as condutas imputadas aos requerentes são graves, organização criminosa de caráter estável, para a prática de diversas infrações penais, especialmente roubos de cargas, para posterior revenda das mercadorias subtraídas, o que sugere a periculosidade dos agentes. Portanto, a custódia se justifica como forma de garantia da ordem pública, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva dos requerentes. Quanto à pandemia de coronavírus (COVID-19), o CNJ - Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17/3/2020, com orientações a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, para evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema, visando a diminuição do risco de contaminação. Naquela decisão, destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e demais órgãos atuantes no sistema prisional, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento e eventual tratamento de infectados, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outrossim, é feita uma quarentena com os novos inseridos no sistema. Ademais, conforme recente decisão em Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública no e. STJ (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação: 14/4/2020), ficou asseverado que, tendo as autoridades do Distrito Federal adotado diversas medidas para resguardar a saúde dos presos, não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia de coronavírus, sendo imprescindível a análise individualizada de cada caso. Na hipótese dos autos, os requerentes não comprovaram fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstraram a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Sendo assim, conforme já exposto, a custódia cautelar se revela necessária, inexistindo fundamento que autorize a sua revogação. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, EDSON MOREIRA DOS SANTOS, RUBENS FERREIRA MENDES e ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA A, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” A despeito do argumento de que a decisão não atendeu aos requisitos da Lei n. 13.965/2019, nesse juízo preliminar, verifico estar fundamentada a prisão preventiva dos pacientes, os quais estão sendo processados por organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Consta que os roubos teriam sido cometidos em concurso de pessoas, com o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade de vítimas. Não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador